Tribunal: TJSP
Processo: 0024555-55.2023.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Airton Vieira
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PRELIMINARES. (1) NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO POR AUSÊNCIA DO SENTENCIADO DURANTE A OITIVA DE TESTEMUNHA, BEM COMO POR NEGATIVA DE ACESSO ÀS SUAS DECLARAÇÕES ANTES DO INTERROGATÓRIO DO SENTENCIADO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. (2) NULIDADE DA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. (3) MÉRITO.

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PRELIMINARES. (1) NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO POR AUSÊNCIA DO SENTENCIADO DURANTE A OITIVA DE TESTEMUNHA, BEM COMO POR NEGATIVA DE ACESSO ÀS SUAS DECLARAÇÕES ANTES DO INTERROGATÓRIO DO SENTENCIADO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. (2) NULIDADE DA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. (3) MÉRITO. ARQUIVAMENTO DOS MESMOS FATOS EM INQUÉRITO POLICIAL INSTAURADO PARA APURAÇÃO DOS CRIMES DOLOSOS. REPERCUSSÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. (4) FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". (5) AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL AO QUAL, MEDIANTE EXTENSÃO (ART. 580, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL), DÁ-SE PROVIMENTO.
1. Preliminar. Uma vez que a defesa técnica se fez presente na audiência em que inquirida a testemunha no procedimento administrativo para a apuração de falta grave, sem qualquer impugnação à validade do ato, não há que se reconhecer a alegada nulidade, a qual, quando muito, porque relativa, estaria alcançada pela preclusão. Precedentes do STJ (AgRg no HC 778.949/SP – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma – j. em 06/12/2022 - DJe de 14/12/2022; AgRg no HC 610.073/SP - Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz – Sexta Turma - j. em 15/12/2020).
2. Preliminar. Ausência de nulidade da decisão homologatória por falta de fundamentação. Pela simples leitura do "decisum" agravado, verifica-se que todos os requisitos foram atendidos, principal e especialmente aquele concernente à motivação ou fundamentação, uma vez expostas, com clareza e precisão, as razões de fato e de direito que culminaram no desfecho condenatório. Há que se ressaltar, ainda, que o ato judicial monocrático, em nenhum momento, deixou de observar o preceituado no art. 93, IX, da Constituição Federal. Ademais, da motivação colhe-se suficiente a análise dos fatos descritos no Comunicado de Evento n. 0206/2023 e os elementos de prova que corroboraram o convencimento do Julgador, notadamente o depoimento do agente penitenciário, aspectos que evidenciam o pleno exercício do direito à ampla defesa e arreda a alegação de suposta violação desta garantia constitucional. Portanto, não há que se falar em nulidade por ausência de apreciação de todos os argumentos defensivos, eis que a fundamentação do "decisum" foi bastante para respaldar a conclusão alcançada. De mais a mais, o julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses eventualmente aventadas pela defesa (ou pelo Ministério Público), desde que pela motivação apresentada seja possível aferirem-se as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte. Precedentes do STF (ARE 1.099.099-ED/SP – Rel. Min. EDSON FACHIN – Tribunal Pleno – j. em 13/12/2022 – DJe de 09/02/2023; ADI 4.943-ED/ES – Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Tribunal Pleno – j. em 04/07/2022 – DJe 25/08/2022; MS 35.977-AgR-ED/DF – Rel. Min. NUNES MARQUES – Segunda Turma – j. em 04/04/2022 – DJe de 25/04/2022 e Rcl 47.889-AgR-ED/SC – Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – Segunda Turma – j. em 25/10/2021 – DJe de 04/11/2021) e do STJ (AgRg nos EDcl no AREsp 1.518.878/DF – Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz – Sexta Turma – j. em 28/02/2023 – DJe de 03/03/2023 e EDcl no AgRg no HC 674.596/SP – Rel. Min. Messod Azulay Neto – Quinta Turma – j. em 28/02/2023 – DJe de 03/03/2023).
3. Mérito. Embora não se possa negar a independência entre as esferas, segundo a qual, em tese, admite-se a repercussão da absolvição penal nas demais instâncias apenas nos casos de inexistência material ou de negativa de autoria, entendo que não há como ser mantida a incoerência de se ter o mesmo fato não provado na esfera criminal e provado na esfera administrativa. Assim, a autonomia das esferas há que ceder espaço à coerência que deve existir entre as decisões sancionatórias.
4. A remissão feita pelo Magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a Pareceres do Ministério Público ou, ainda, às informações prestadas por Órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir, tal como se verifica na espécie. Fundamentação "per relationem". Inexistência de afronta à norma constitucional insculpida no art. 93, IX, da Constituição Federal. Precedentes do STF (RHC 221.785-AgR/RS – Rel. Min. NUNES MARQUES – Segunda Turma – j. em 22/02/2023 – DJe de 07/03/2023; ARE 1.370.438-ED/PR – Rel. Min. GILMAR MENDES – Segunda Turma – j. em 22/02/2023 – DJe de 28/02/2023; HC 222.534-AgR/RS – Rel. Min. LUIZ FUX – Primeira Turma – j. em 13/02/2023 – DJe de 17/02/2023; HC 210.700-AgR/DF – Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA – Segunda Turma – j. em 08/08/2022 – DJe de 09/09/2022; HC 186.720-AgR/SP – Rel. Min. ROSA WEBER – Primeira Turma – j. em 29/08/2022 – DJe de 31/08/2022; HC 213.388-AgR/RS – Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – Primeira Turma – j. em 27/04/2022 – DJe de 28/04/2022 e HC 207.155-AgR/PR – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Primeira Turma – j. em 14/12/2021 – DJe de 07/02/2022).
5. Agravo de Execução Penal ao qual, mediante extensão (art. 580, do Código de Processo Penal), dá-se provimento.